Tribunal: TJDFT
Processo: 0701183-56.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu o pedido de parcelamento formulado pela parte devedora com fundamento no art. 6o da Lei n. 9.099/95.
2. Dispõe o § 7o do art. 916 do CPC:
“Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês.
[...]
§ 7o O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença.”
6. Ao examinar os autos na origem verifico que o pedido de cumprimento de sentença formulado pela credora é datado de 17/05/2023, enquanto o pedido de parcelamento formulado pela devedora foi inserido no PJe no dia 09/05/2023. Ainda assim, é de se considerar que a vedação a que se refere o § 7o do art. 916 do CPC tem como referência o título judicial que constituiu a obrigação de pagamento de quantia certa, ou seja, não está condicionada à instauração, ou não, do cumprimento de sentença.
7. Em razão da vedação expressa de parcelamento não se pode conceder o mesmo parcelamento. O artigo 6o da Lei n. 9.099/95, não empresta amparo jurídico para modificar o modo de pagamento da obrigação.
8. É o caso, portanto, de reforma da decisão agravada. As consequências jurídicas daí decorrentes, como cabimento da aplicação da multa ou arbitramento de honorários (CPC, art. 523), caberá ao juízo onde se dá o cumprimento de sentença, sob pena de supressão de instância.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão agravada.
10. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.